Tribunal: TJDFT
Processo: 0716292-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716292-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTADO DO PARA APELADO: EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA DESPACHO 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença da 19a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer proposta por Emmanuel de Jesus Bispo Ferreira, declarou a nulidade do ato administrativo que excluiu o apelado do concurso de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (IDs no 19116058 e no 19116060 com cópia no ID no 19116061). 2. O sigilo do processo foi retirado em 12/4/2021, mantendo-se o sigilo apenas quanto aos prontuários médicos do apelado (ID no 24754748). 3. Esta 8a Turma deu provimento ao recurso, cassou a sentença e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual do Pará (ID no 27362352). 4. O autor/apelado interpôs Recurso Especial (ID no 27638988) e o STJ deu provimento ao recurso para declarar a competência do domicílio do autor (ID no 55041197, págs. 4-10). O agravo interno interposto pelo Estado do Pará não foi conhecido (ID no 55041197, págs. 26-40; págs. 64-83). 5. Os autos retornaram a esta 8a Turma para apreciação do recurso de apelação. 6. O apelado foi desclassificado de concurso público para provimento dos cargos de analista judiciário e auxiliar judiciário do TJPA, organizado e aplicado pelo CEBRASPE, por não ter sido considerado pessoa com deficiência (Edital no 1 - TJ/PA, de 15/11/2019 - ID no 19114889). 7. Na origem, houve a concessão de tutela provisória de urgência para suspender o ato de eliminação do autor do concurso e garantir o direito de prosseguir nas demais etapas nas vagas destinadas às pessoas com deficiência (ID no 19114905). 8. No julgamento da apelação, esta 8a Turma manteve a tutela provisória confirmada na sentença (ID no 27362352). 9. Tendo em vista o lapso temporal entre a data da concessão da tutela de urgência (3/6/2020) e o retorno dos autos do STJ a esta Corte, intime-se o apelado para, no prazo de 5 dias, informar se: a) o concurso ainda está com prazo de validade; b) se foi nomeado e tomou posse no cargo pretendido, com a comprovação de termo de posse. 10. Logo após, intime-se o apelante, Estado do Pará, para manifestação. 11. Caso o prazo de validade do concurso esteja vencido e o apelado não tenha sido nomeado, o apelante deverá manifestar a existência de interesse processual. 12. A decisão da Ministra Assusete Magalhães, do STJ, é de 01 de fevereiro de 2022. Há decisão posterior e vinculante. 13. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 5.492/DF e 5.737/DF, em abril de 2023, atribuiu ao art. 52, parágrafo único do CPC, interpretação conforme a Constituição Federal para restringir a competência às circunscrições e às comarcas inseridas nos limites territoriais do Distrito Federal ou do Estado-membro que figure na ação. 14. Por essa decisão, este Tribunal de Justiça não pode julgar ação proposta contra o Estado do Pará, sob pena de inconstitucionalidade. 15. As partes deverão se manifestar sobre a repercussão do julgamento das ADIs 5.492/DF e 5.737/DF neste recurso. 16. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 17. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO